Tribunal: STF
Processo: HC 211013
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS — IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR — VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF — MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — INADEQUAÇÃO DO WRIT — PRISÃO PREVENTIVA — TRÁFICO DE DROGAS — SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR — INADEQUAÇÃO — AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA — NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o HC 715.951/SC. 



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante, no dia 20 de dezembro de 2021, na companhia de corréu, pela suposta prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35, combinado com o 40, inciso V, todos da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico interestadual), no contexto em que envolvida a apreensão de 187 porções de maconha, totalizando 93 Kg do entorpecente, sendo transportados em veículo. O Juízo do plantão judiciário, em 21 de dezembro, converteu o flagrante em prisão preventiva. Em 24 seguinte, negou pedido de colocação em domiciliar. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, tendo o Relator indeferido o pedido de liminar. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão. Dizem ausentes os requisitos do art. 312 do CPP. Afirmam suficiente a imposição de medida cautelar diversa. Apontam ser a paciente mãe de criança nascida em 14/04/2021, a qual conta com 8 (oito) meses de idade, sendo dependente dos cuidados maternos. Dizem ser viável a colocação em custódia domiciliar.



    5. Requerem, em âmbito liminar, o afastamento da prisão ou a colocação em prisão domiciliar. No mérito, buscam a confirmação da providência.



    É o relatório. Decido.



    6. Sob o ponto de vista processual, mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão de indeferimento de pedido liminar.



     



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    8. Acresce que as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo do STJ. O ato apontado como coator limitou-se a afirmar inexistente ilegalidade manifesta, bem assim o fato de encontrar-se pendente de análise do habeas corpus impetrado no Tribunal de origem. A atuação originária desta Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da Constituição Federal. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC 109.430 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno; HC 164.535 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma; HC 163.568, Relator Ministro Marco Aurélio, Redatora do Acórdão Ministra Rosa Weber, Primeira Turma.



    9. A superação desses entendimentos é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando verificada teratologia da decisão impugnada, sendo a ilegalidade perceptível de plano, sem a necessidade de produção de provas ou colheita de informações. Não é o caso dos autos. 



    10. De início, convém transcrever os principais trechos da decisão que resultou na preventiva (documento nº 3):



    [...] 



    Quanto à situação de flagrância, extrai-se da leitura do caderno processual que foi dado voz de prisão em razão dos indiciados terem sido surpreendidos com a posse de 187 maços de maconha (93kg aproximadamente) no banco traseiro do seu veículo, que estavam em uma sacola preta, e também no porta malas. grifei



    [...] 



    Depreende-se dos autos que a guarnição da Polícia Militar realizava rondas, quando nas proximidades do acesso a linha Consoladora, avistou o veículo Corsa de placa AID9518 emplacado em Capitão Leônidas Marques, visivelmente rebaixado na parte traseira, de imediato, a guarnição fez o retorno para abordar o referido veículo e após cruzar com a viatura policial o veículo tentou se evadir em alta velocidade, sendo que somente nas proximidades do posto da Polícia Rodoviária Federal foi procedido a abordagem, sendo a condutora a Sra. MARIANA DOS SANTOS TUBIN, o outro ocupante Sr. MATHEUS CARNEIRO DA SILVA e uma criança de sete meses, AGATTHA VITORIA TUBIN DIEDRICH. Realizada a abordagem e dada a ordem para todos saírem do veículo, em busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, contudo, no veículo foram encontrados 187 maços de maconha (93kg aproximadamente) no banco traseiro em uma sacola preta e no porta malas do veículo. Tudo isso é confirmado pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão, bem como através do laudo provisório de constatação. grifei



    [...]



    No que diz respeito aos fundamentos (periculum in mora), tem-se a garantia da ordem pública, a qual se mostra presente quando se objetiva evitar que os indiciados cometam novos crimes, ou ainda, quando o crime praticado tenha abalado a ordem pública. No presente caso se pretende evitar com a segregação que os indiciados cometam novos crimes, pois se postos em liberdade neste momento é crível que voltem a delinquir, o que é corroborado pela certidão de antecedentes criminais de Matheus, no evento 6, demonstrando que inclusive já ostenta condenação criminal pelo crime de tráfico de drogas. 



    Quanto à indiciada Mariana, em que pese a sua alegação de desconhecer a droga e imputar o carregamento a Matheus, esta afirmou em seu depoimento ser a proprietária do veículo apreendido, bem como era a condutora do veículo no momento da abordagem policial e empreendeu fuga em alta velocidade, levando a crer que sabia do transporte do material ilícito. Além disso, a utilização da filha sua filha, bebê de oito meses de idade, como álibi para aparentar ser uma família em viagem, além de expor a risco a vida da criança não só por envolvê-la na atividade ilícita mas também pela tentativa de fuga em alta velocidade, revela a gravidade do fato praticado. 



    As circunstâncias em que o auto de prisão em flagrante ocorreu permitem compreender, ao menos nesta análise perfunctória, que além da indiciada ter plena ciência do tráfico de drogas, anuiu e contribuiu para o delito. 



    [...] 



    Ademais, entendo que deve ser afastado o direito à concessão da substituição da prisão preventiva em domiciliar, previsto no art. 318 do CPP, porquanto esta não é automática, devendo ser analisado o caso concreto. 



    Dispõe o Código de Processo Penal, em seu art. 318, inciso III: Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (...) III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; 



    No entanto, registro que embora Mariana tenha uma filha de apenas 8 meses, tal condição não a impediu de praticar o crime noticiado. Muito pelo contrário, fica evidente que tal condição foi utilizada com o fim de aparentar uma viagem de família, colocando em risco a vida da própria filha para a realização do ato ilícito. grifei



    Desta forma, fica desde já consignado que não há que se falar em medida cautelar diversa da prisão em razão da filha melhor, mormente pela ausência de provas de que seus cuidados são imprescindíveis para a infante.



    [...] 



    Aqui, importante destacar a quantidade de droga apreendida, quase 100Kg de maconha (laudo do evento 1, auto 2, fl. 8), sendo isso um forte indicativo de que realmente tudo era destinada para o ilícito comércio. E como se não bastasse os conduzidos sequer residem no município em que foram presos, o que pode vir a indicar a prática de ilícitos em outras localidades. grifei



    [...] 



    11. Consoante se extrai da decisão, o Juízo, ao converter o flagrante em preventiva, fundamentou a custódia aludindo à apreensão de relevante quantidade de entorpecente — 93 Kg de maconha —, bem assim aos contornos do crime, uma vez surpreendida a paciente, na companhia de corréu, condenado por crime de tráfico, e da própria filha, conduzindo veículo automotor com o qual transportava o entorpecente. Disse necessária a prisão para garantia da ordem pública, ante a necessidade de evitar reiteração. 



    12. Não há teratologia nas decisões prolatadas nas instâncias antecedentes. Ambas as Turmas do Supremo têm decidido, recorrentemente, que a quantidade relevante de droga apreendida, sobretudo quando associada à forma de acondicionamento, é elemento apto a justificar a prisão preventiva como garantia da ordem pública, porquanto demonstrado indício de envolvimento na sistemática do comércio ilícito ou em grupo criminoso e, portanto, sinalizada a possibilidade de reiteração delitiva. Nesse sentido: HC 109.528/PA, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/8/2012; HC 136.925/SC, Primeira Turma. Rel. Min. Marco Aurélio, j. 11/9/2018; HC 126.837/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17/3/2015.



    13. Colaciono, ainda, o seguinte julgado: 



    “EMENTA : AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA APREENDIDA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. 



    1. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar do agravante, na linha de precedentes desta Corte. É que a decisão lastreou-se em circunstâncias do caso relevantes para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada pelas circunstâncias em que o delito teria sido praticado (apreensão, após investigação policial, de aproximadamente 25kg de maconha, acondicionados na forma de 38 tabletes) grifei. 



    2. As circunstâncias concretas do caso não recomendam a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão preventiva, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 134.132/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 7/6/2016). 



    14. No tocante à substituição da preventiva por domiciliar, observem que a Lei nº 13.257/2016 (Marco Legal da Primeira Infância), assentou a possibilidade de substituição da prisão preventiva imposta a mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças por prisão domiciliar, desde que “não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa” (inc. I do art. 318-A do Código de Processo Penal). Contudo, o fato de ser a paciente mãe de menor de 12 anos não autoriza, por si só, a colocação automática em domiciliar. A medida deve estar em consonância com as peculiaridades do caso concreto.



    15. O Juízo, ao indeferir idêntico pedido, frisou não haver comprovação da imprescindibilidade da genitora para o cuidado da criança. Ressaltou a tentativa de fuga, em alta velocidade, quando da abordagem policial, bem assim o fato de supostamente haver utilizado da criança como forma de ludibriar possíveis fiscalizações, a demonstrar ausência de cuidados com a integridade física ou bem estar da mesma. (doc. nº 4). 



    16. A visão adotada pelo Juízo está em consonância com a jurisprudência do Supremo, uma vez que os contornos do caso desautorizam a concessão do benefício. Para além de não demonstrar ser imprescindível aos cuidados da criança, a paciente acabou por sujeitá-la ao ambiente da prática criminosa. Nesse sentido: HC 186.681/SC, Segunda Turma, Rel. min. Cármen Lúcia, j. 18/08/2020; e, ainda:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. 4. Aplicação do art. 318 do CPP (prisão domiciliar mãe de menores de 12 anos). Necessidade de comprovação de requisitos além dos critérios objetivos da norma. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgR no HC 144.537, Segunda Turma, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.9.0217).



    17. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 



    18. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



 



Ministro André Mendonça



Relator